Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA AFIRMANDO NÃO TER INTERESSE DE RECORRER. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1000 do Código de Processo Civil, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”.
2. Tendo em vista que a parte autora manifestou-se nos autos afirmando não ter interesse de recorrer em relação à sentença que fixou o valor dos alimentos devidos em seu favor, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso adesivo por ela interposto, objetivando a majoração da pensão alimentícia, porquanto configurada a preclusão lógica.
3. De acordo com § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. Verificado que a pensão alimentícia arbitrada mostra-se condizente com as necessidades da alimentanda e a capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de redução do quantum fixado a este título.
5. Recurso Adesivo não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e não provido.